Tribunal: TJES
Processo: 5010273-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010273-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO HENRIQUE DANTAS SILVA
RECORRIDO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010273-13.2022.8.08.0024

RECTE.:
FÁBIO HENRIQUE DANTAS SILVA

RECD
O
.:

CCB BRASIL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
. NULIDADE CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA
DE DEBITO
.

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 4045475).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4045472
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intr
ínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4045467
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, reconheço a incompetência do Juizado Especial para julgamento desta causa, diante da complexidade representada pela necessidade manifesta de realização de prova pericial para esclarecimento de questão fática relevante, e declaro extinto o feito sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
”

Trata-se de
ação indenizatória c/c obrigação de fazer
c/c pedido de tutela de urgência
, sob argumento que o requerido teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, vez que não teria celebrado contrato de empréstimo objeto dos autos.

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
desnecessidade de produção de prova pericial, pugnando pelo julgamento de mérito, para que se julgue procedente os pedidos prefaciais.

Nesse sentido
, enxerga-se que a assinatura anexada no contrato apresentado pel
o
recorr
ido
e a assinatura d
o recorrente
no
formulário de atermação
se assemelham e considerando a intensa semelhança entre as assinaturas, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora o autor quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas. Veja-se:

Assim, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3o da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos
, voto pela manutenção da r. Sentença de extinção da lide sem resolução de mérito ante necessidade de prova pericial,
nos moldes do
artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
.

“
PROCESSO CIVIL. PROBLEMAS NO MOTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE GASOLINA ADULTERADA. INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA, A TORNAR INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO RITO INSCULPIDO NA LEI 9.099 /95. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, por ser necessária a realização da prova pericial. A recorrente argumenta que não há necessidade da produção da perícia técnica, porque nenhuma das partes havia formulado tal pedido. 2) Cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada (art. 370 , CPC ). 3)
Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade,
entendendo-se como tais aquelas de valor menor do que quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica,

além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099 /95. 4)
Constatando o juiz ser a causa de alto grau de complexidade, a qual diz respeito não ao direito, mas à prova do fato, estando a causa a exigir prova pericial para que se esclareça ponto controverso, não pode ela ser processada no Juizado Especial, impondo-se em consequência a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 51 , inciso II da Lei 9.099 /95
. 5) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6) Condenada a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa em face da
gratuidade de justiça deferida. 7) A ementa servirá de acórdão,
conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099 /95.
07050452920158070007 DF 0705045-29.2015.8.07.0007 (TJ- DF)Jurisprudência•Data de publicação: 18/11/2016; também TJDF
- 07010775420168070007
0
01077-54.2016.8.07.0007 (
Jurisprudência•Data de publicação: 07/03/2017
)
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)